Tribunal: TJBA
Processo: 8091003-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091003-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ALEXANDRO DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA DIAS FONTOURA, GABRIEL CONTREIRAS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO INDEVIDO. LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que a condenou por descredenciamento indevido de motorista da plataforma, reconhecendo o direito a indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes). A embargante alega omissões e obscuridades quanto à dedução de custos operacionais nos lucros cessantes, à limitação da indenização ao valor indicado na inicial, ao limite temporal de 7 dias com base contratual, ao termo inicial de juros e correção monetária, e ao percentual de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto ao cálculo dos lucros cessantes, parâmetros para correção e juros, além da adequação dos honorários advocatícios, bem como o suposto caráter protelatório dos embargos.

III. Razões de decidir

Rejeita-se o pedido de efeito suspensivo, inexistente dano irreparável, pois a conta do autor já foi reativada.

Assiste razão quanto à omissão sobre os custos operacionais, os quais devem ser deduzidos dos lucros cessantes, fixando-se tal dedução em 25%.

Rejeita-se a limitação dos lucros cessantes ao período de 7 dias, pois a própria embargante descumpriu a cláusula de notificação prévia.

Inviável a limitação do valor da indenização ao montante de R$ 3.074,38, por tratar-se de estimativa média e não valor máximo fixado na petição inicial.

Acolhe-se omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária: juros desde a citação e correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento.

Mantém-se o percentual de 20% dos honorários advocatícios, considerado compatível com a complexidade da causa.

Adverte-se a embargante quanto ao uso reiterado de embargos com finalidade protelatória, sob pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É devida a dedução de 25% sobre os valores brutos dos lucros cessantes a título de custos operacionais na atividade de motorista de aplicativo.

O termo inicial dos juros de mora sobre danos morais e materiais é a data da citação, e a correção monetária dos lucros cessantes deve incidir a partir de cada vencimento.

A indenização por lucros cessantes deve abranger o período integral de suspensão contratual, quando descumprido o aviso prévio estipulado contratualmente."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º; 1.022; 1.026, §2º; CC, art. 422

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1934286/RJ; STJ,
EDcl
no REsp 2101225/BA; TJBA, Apelação 81127031620208050001; TJBA, Apelação 80927506620208050001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8050620-25.2024.8.05.0000
em que figuram como parte embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e parte embargada
ALEXANDRO DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça